Tribunal: TJMT
Processo: 1013995-79.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSIMEIRE ROSA SANTOS - CPF: 056.746.051-73 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. DOIS RECURSOS IMPROVIDOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.

Trata-se de ação na qual a autora
ROSIMEIRE ROSA SANTOS
,
sustenta a inexistência de relação contratual, bem como, do débito inscrito no cadastro de inadimplentes.

3.

Insurgência da parte autora requerendo a majoração dos danos morais fixados em R$ 7.000,00 (sete mil reais), e recurso da requerida requerendo a improcedência do processo.
Sentença mantida em sede recursal.

4.

Ausência de condenação da reclamada em honorários advocatícios, haja vista que, o recurso da autora também foi improvido, portanto, não sendo parte vencedora.

5.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão abaixo ementado:

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INCLUSÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS

IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a autora ROSIMEIRE ROSA SANTOS, sustenta a inexistência de relação contratual, bem como, do débito inscrito no cadastro de inadimplentes.

2.
Insurgência da parte autora requerendo a majoração dos danos morais fixados em R$ 7.000,00 (sete mil reais), e recurso da requerida requerendo a improcedência do processo.

3. Em relação a cobrança objurgada no valor de
R$ 989,50 (novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos)
,
inserida em 27.09.2019
, inexistem provas acerca da legalidade do débito lançado pela empresa Recorrente/requerida,
não merecendo procedência seu recurso.

4. A autora trouxe aos autos comprovação de que o seu nome foi incluído no rol de inadimplentes por dívida inexistente e, a requerida
não anexou qualquer documento
que pudesse afastar a condenação,
alegando utilização do terminal com suposto pagamento não demonstrado
.

5.
No caso em tela houve a inclusão dos dados da requerente nos órgãos de proteção no valor de R$ 989,50 (novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos), sem ocorrência de negativações preexistentes e posteriores.

6. Quantum indenizatório fixado no valor de
R$ 7.000,00
(sete mil reais), que não comporta reforma, adequado aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos,
portanto, improcedente o recurso da autora
.

7.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8.
Recurso da autora conhecido e improvido.

9.
Recurso da requerida conhecido e improvido.

10. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar as recorrentes ao pagamento das custas processuais ou HONORÁRIOS advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto

A parte embargante insurgiu contra o julgado aduzindo a existência de erro material no mesmo, porquanto não contou condenação da reclamada em honorários advocatícios.

Verifico que, os recursos se refeririam a
insurgência da parte autora requerendo a majoração dos danos morais fixados em R$ 7.000,00 (sete mil reais), e recurso da requerida requerendo a improcedência do processo, sendo a sentença mantida em sede recursal

Desta feita, ante a ausência de recurso vencedor, não há que se falar em condenação da reclamada em honorários advocatícios, haja vista que, o recurso da autora também foi improvido

CONCLUSÃO

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95,
mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021